Tribunal: STF
Processo: ARE 1516378
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 8, p. 1-2):



     “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ÓRGÃO MINISTERIAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. ENTORPECENTE. COCAÍNA. POSSE. ÁREA MILITAR. SUPOSTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. SOLUÇÃO DA “QUAESTIO”. VIA ADMINISTRATIVA. AMPARO LEGAL. AUSÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PREVENÇÃO CRIMINAL (GERAL E ESPECIAL). PREVALÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVAS. REQUISITOS. ARTS. 77 E 78, AMBOS DO CPPM. PREENCHIMENTO. RECURSO DO MPM. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.



     1. Diante do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, e das evidências fáticas do ilícito, impõe-se a deflagração da Ação Penal Militar (APM). Prevalência do Princípio “in dubio pro societate”.



     2. No cotidiano militar, utilizam-se veículos de combate, armamentos, munições e explosivos com elevado poder letal. Esse arcabouço bélico exige, antes do seu manuseio real, instruções aprofundadas. Há calculado risco no adestramento dos efetivos, com a execução de pistas de combate, transposições de cursos de água e de diversos obstáculos, dobragem de paraquedas, equitação, controle de trânsito, cirurgias em hospitais militares, condução de embarcações, blindados e aeronaves e outras atividades. Para esse conjunto de práticas, exige-se a vigorosa atenção de comandantes e de comandados no cumprimento das tarefas bélicas, não se admitindo entorpecentes que possam afetar o comportamento individual ou coletivo no âmbito da tropa ou dentro dos quartéis.



     3. Assim, a proposta acusatória, formatada sob o prisma da prevenção geral e especial, projeta-se como fator inibidor para a prática criminosa. 



    4. No bojo da APM, diversos aspectos relativos ao porte de entorpecente, dentro de OM, poderão ser esclarecidos. Nesse sentido, seria promissor elucidar a origem do tóxico, a eventual influência exercida por criminosos sobre o agente usuário, o local de trabalho, o grau de dependência física e/ou psíquica, o histórico de ocorrências, entre outros.



     5. A circunstancial análise valorativa de provas, na fase destinada à apreciação da Denúncia, com a sua rejeição, perfaz açodada atuação judicial, caracterizadora de equivocado julgamento antecipado da lide, porquanto extrai do Juízo Natural a recomendável apreciação dos fatos sob o crivo do Devido Processo Legal. 



    6. Provimento do Recurso Ministerial. Reforma da Decisão questionada. Instauração da APM. Decisão unânime.



     



     



     Não foram opostos embargos de declaração.



     No recurso extraordinário (eDOC 9), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, II, LIII e LIV, da Constituição Federal. Sustenta-se, de início, a incompetência da Justiça Militar para o feito, uma vez que o agravante foi desligado das fileiras do Exército.



    Em seguida, aduz-se que “o art. 290 do CPM, no que tange ao usuário, editado em 1967, conflita com a Convenção de Nova Iorque de 1961, norma de maior hierarquia, de modo que deve ser procedido o controle de convencionalidade (ou supralegalidade), expurgando-o do ordenamento jurídico, por ter sido editado em dissonância da legislação internacional vigente à época. Ainda que assim não fosse, a convenção de Viena de 1988, norma de maior hierarquia e posterior ao CPM, certamente derrogou a previsão de prisão para hipótese de usuário de entorpecentes”, de modo que o recorrente deve ser absolvido nos termos do art. 439, alínea “b” do CPPM, em virtude do controle de convencionalidade (eDOC 9, p. 17).



     Afirma-se, ainda, que a denúncia não pode ser recebida porquanto plenamente aplicável ao caso o princípio da insignificância. 



    O Superior Tribunal Militar negou seguimento ao recurso extraordinário ao aplicar os Temas 183 e 660 da Repercussão Geral, e o inadmitiu, no mais, diante da necessidade de exame de matéria infraconstitucional, bem como em razão da incidência da Súmula 279/STF (eDOC 11).



     É o relatório. Decido.



     A irresignação não merece prosperar.



     Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



     “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777.749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



     “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



     Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base nos Temas 183 e 660 da repercussão geral, não conheço do agravo relativamente ao ponto.



     Ademais, consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



     Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



     Verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo também fundou-se na necessidade de exame de matéria infraconstitucional, bem como em razão da incidência da Súmula 279/STF. Entretanto, o agravante deixou de impugnar esses fundamentos, limitando-se a afirmar a existência de repercussão geral da matéria veiculada no recurso.



     O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



     Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente